Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-33.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000314-33.2019.811.9005
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.
Com o envio do processo para análise da Turma Recursal sobre o pedido de devolução de prazo feito pelo Impetrante, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada em razão da perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, nos autos do processo originário, no. 1000620-91.2016.8.11.0053.
Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão do prosseguimento do processo sem a análise do pedido de devolução de prazo pela Turma Recursal, diante da alegação da não intimação do acórdão de julgamento.
Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que houve o envio do feito principal para a Relatora da Turma Recursal, a qual analisou o pedido de devolução de prazo, inclusive já tendo retornado o processo para a fase de execução, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.
Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
P. R. I. C.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator